Tribunal: TJPA
Processo: 0002657-23.2006.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002657-23.2006.8.14.0006

RECORRENTE: SALATIEL JHONATAN DO ROSARIO MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS
121, §2º, IV c/c art. 14, II do
CPB - RECURSO DA DEFESA –
IMPRONUNCIA. LEGITIMA DEFESA –
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –-
PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador;

III -

Na espécie,
não restou comprovado, indene de dúvidas, que o recorrente teria repelido uma injusta agressão da vítima ou de que fez uso moderado dos meios necessários para contê-la, como observou a defesa para obter a absolvição. Uma vez que a absolvição sumária ou impronúncia apenas podem ser reconhecidas, quando não houver dúvida acerca da existência de alguma dirimente ou a inexistência da materialidade do delito e da sua autoria, fatos que não ocorreram no caso em comento;

IV - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SALATIEL JHONATAN DO ROSÁRIO MORAES, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo
121, §2º, IV c/c art. 14, II do
CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (ID
13748029 - Pág. 1
), objetivando a sua reforma.

Em suas razões a defesa pugnou pela
impronúncia, segundo os termos do artigo 414, do Código de Processo Penal. De forma alternativa pela absolvição sumária por restar configurado a legítima defesa, nos termos do artigo 415, IV, do Código Penal. Por fim, asseverou pela desclassificação do crime previsto no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, para o previsto no artigo 129, §3º, do mesmo Código (ID 13748029 - Pág. 1).

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID

13748033 - Pág. 1
).

Em juízo de retratação, restou mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID
13748034 - Pág. 1).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
14018674 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por SALATIEL JHONATAN DO ROSÁRIO MORAES, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Extraem-se dos autos, que no dia
12 de março de 2006, por volta das 05:00, em via pública, próximo à feira do Conjunto Olga Benário, o denunciado, utilizando uma faca, teria tentado matar Milton De Sousa Carreira. Narra a peça acusatória que, no dia do crime, Milton Carreira estava retornando de uma festa acompanhado de sua namorada, Maria Jaqueline Ferreira da Silva, quando o denunciado apareceu e desferiu nove facadas na vítima por trás. Aduz a acusação que o crime se deu por ciúmes, haja vista que Maria Jaqueline Ferreira fora namorada do denunciado. Aduz, ainda, que após a prática delituosa o denunciado fugiu e estava na época em lugar incerto e não sabido.

Diante da narrativa apresentada, o juízo pronunciou
SALATIEL JHONATAN DO ROSÁRIO MORAES, como incurso nas penas do artigo
121, §2º, IV c/c art. 14, II do
CPB, para ser, oportunamente, submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca. Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DAS TESES DEFENSIVAS.

DA LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no decisum vergastado.

Nos termos do art. 25 do Código Penal: Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Nesses termos, em análise as provas do acervo, observou-se os pontuais relatos da vítima
MILTON DE SOUZA CARRERA, a qual declarou:

Que,
na noite do fato, estava retornando de uma festa junto com sua companheira à época, ao qual é ex-mulher do acusado, de nome Maria Jaqueline Ferreira da Silva, quando o réu se aproximou da sua companheira, a qual o empurrou. Em ato subsequente, o réu partiu para cima do declarante, desferindo nove facadas na altura do tórax, mais precisamente ao lado do abdômen. Alega que após o crime, o réu fugiu, e observa que não conhecia o réu até então (...).

Por sua vez MARIA JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, asseverou:

Que, que, na noite do fato, ao retornar de uma festa, junto com a vítima, seu ex-marido e ora acusado vinha mais a frente junto com os irmãos da declarante, Que em determinado momento, a declarante e a vítima começaram a discutir, quando seu ex-marido escutou e foi ao encontro da depoente, e em ato subsequente, a declarante empurrou o acusado, que imediatamente retrucou empurrando a depoente, e partiu para agressão com uma faca para cima da vítima, desferindo nove facadas nela, nas costas, tendo o acusado, em seguida ao ato, fugido do local; Afirma que o acusado sempre costumava andar armado; que o acusado e a vítima não se conheciam até então e que o acusado se encontrava embriagado, mas a vítima não.

Destarte, a absolvição sumária, consubstanciada na legítima defesa, exige prova incontroversa e incontestável para a sua aplicação, sob pena de caracterizar usurpação da competência do júri. Na espécie,
em sede de pronúncia, somente pode ser reconhecida a legítima defesa na conduta do agente que revida injusto ataque, atual ou iminente, exigindo-se, ainda, o emprego dos meios necessários e suficientes para a repulsa, o que não restou cabalmente comprovado nos autos.

“PRONÚNCIA - HOMICÍDIO LEGÍTIMA DEFESA -INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -INADMISSIBILIDADE - APRECIAÇÃO PELO JÚRI. O reconhecimento da legítima defesa na fase do iudicium accusationis reclama prova cabal; não se configurando, desde logo, a excludente da antijuridicidade, é inadmissível a absolvição sumária, devendo a causa ser submetida ao Tribunal Popular. RECURSO DESPROVIDO”. (
Recurso em sentido estrito nº 564.528-7
da 1ª Câmara Criminal do TJPR, Rel.: Des. Telmo Cherem, julgado em 16.07.2009).

Dessa forma, existindo indicativos de que o acusado foi o autor do fato descrito na denúncia e não havendo comprovação inequívoca de que agiu em legítima defesa, a acusação deve ser remetida para julgamento pelo Júri, consoante dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII da Constituição Federal.

DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

De fato, o acervo demonstra a materialidade do fato e indícios mínimos de autos, aptos a credenciar a apreciação do feito pelo Conselho de sentença.
Nessa primeira fase processual, vigora o brocado do in dubio pro societate, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. No caso em tela, há indícios de que o réu seria o autor das agressões sofridas pela vítima. Todavia, não bastaria a comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para operar-se a pronúncia do réu, sendo necessário a presença do animus necandi, ou seja, a intenção de matar, para se demonstrar a ocorrência, em tese, de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado.

Com efeito, deve ser mantida a decisão de pronúncia, pois
calcada em indícios de autoria e materialidade, sendo incabível, nessa fase, a absolvição sumária ou a desclassificação porquanto não comprovado, de forma satisfatória, a ocorrência de excludente ou que o animus fosse apenas o de lesionar, cabendo ao Tribunal do Júri, após análise das teses acusatória e defensiva, acolher uma delas.

“CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL - DECOTE DE QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO 'PRO SOCIETATE'. 1. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, só é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi'. 2. O decote de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, pois, nesta fase, eventuais dúvidas revertem-se em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-las. 3. Recurso improvido.” (TJMG – RESE 1047902035278-3 – Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos – D.J. 06/11/2007).

Dessa forma, uma vez que a Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o acusado se apresente para julgamento ao Conselho de Sentença, a este caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não, com o animus necandi.

Assim, em face da
natureza mista não terminativa da decisão de pronúncia, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime imputado, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
SALATIEL JHONATAN DO ROSÁRIO MORAES,
oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/11/2023